Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-48.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-48.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. OCUPANTE CARGO EM COMISSÃO. CONTRATO VÁLIDO. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS E HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela autora, na qual pleiteava o reconhecimento da nulidade da contratação celebrada com o Município de Capela do Alto Alegre, sob alegação de ausência de concurso público, com o consequente pagamento de FGTS e horas extras laboradas durante o período de 01/11/2018 a 02/02/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora foi irregularmente contratada pela Administração Pública, em afronta ao art. 37, II, da CF/1988, e se faz jus ao pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; (ii) estabelecer se a autora teria direito ao recebimento de horas extras pelo período alegadamente laborado além da jornada legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo jurídico estabelecido com o Município decorre de nomeação para cargo em comissão (“Chefe do Setor de Hipertensão e Diabetes”), formalizado por meio de decreto de nomeação e exoneração, o que afasta a aplicação da legislação trabalhista e a configuração de contrato nulo. 4. O cargo em comissão é exceção à regra do concurso público, conforme art. 37, II, da CF/1988, sendo válida a nomeação e, portanto, incabível o pagamento de FGTS ou a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. Não há direito ao pagamento de horas extras por servidor ocupante de cargo em comissão, dada a inexistência de jornada legalmente limitada, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 A nomeação para cargo em comissão configura vínculo jurídico de natureza administrativa, sendo válida ainda que sem concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988. 2. O ocupante de cargo em comissão não tem direito ao recebimento de FGTS, por não se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. O servidor comissionado não faz jus ao pagamento de horas extras, dada a ausência de limitação legal de jornada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612 e Tema 916 da Repercussão Geral; TJ-MG, AC nº 01118456720138130188, Rel. Des. Renato Dresch, j. 17.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000143-48.2024.8.05.0048, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ADRIANA MENEZES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA